Tribunal: TJPA
Processo: 0815452-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815452-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: OTAVIO FABRICIO ALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815452-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA.

PACIENTE: OTÁVIO FABRÍCIO ALVES COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
157, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 213, AMBOS DO CPB, POR 04 (QUATRO) VEZES E ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 15/06/2022, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE O
PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE
, TANTO O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO A DEFESA JÁ APRESENTARAM ALEGAÇÕES FINAS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A arguição de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, ainda que o coacto se encontrar preso desde o dia 15/06/2022, apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, em consulta a ação penal, verifica-se que tanto o Ministério Público, quanto a defesa já apresentaram as alegações finas, portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito, sendo assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva;

3. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência a instrução processual, demonstrada pela gravidade da infração penal, uma vez que a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar, em razão da gravidade em concreto dos delitos de roubo majorado e estupro, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de OTAVIO FABRICIO ALVES COSTA, denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 213, ambos do CPB, por 04 (quatro) vezes, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante alega, que o paciente foi preso preventivamente no dia 15/06/2022, pela prática dos crimes de roubo majorado seguido de estupro.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) excesso de prazo da custódia cautelar, que excede 90 (noventa) dias; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11622041 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11870659 - página 1), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 11982879 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2022, nesta cidade, o paciente praticou os crimes de roubo e de estupro contra as vítimas ANTÔNIA ESLIVÂNIA MARQUES, KELLY DE SOUSA ANJO e HEVELLY LAWANE ASSUNÇÃO CARVALHO.

Faz parte da exordial acusatória que, no dia 11/02/2022, o coacto entrou na residência da vítima ANTÔNIA ELISVÂNIA MARQUES e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular, bem como a constrangeu a praticar atos libidinosos, tocou suas partes íntimas, e a ordenou que realizasse sexo oral.

Imediatamente após o ato, o paciente empreendeu fuga do local, conduzindo uma motocicleta de marca Honda, modelo Biz, identificada pela vítima como sendo de cor preta.

Em outro contexto, o coacto também invadiu a residência da vítima KELLY DE SOUSA ANJO e subtraiu a quantia em espécie de R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como a obrigou a realizar sexo oral, mediante grave ameaça.

Consta ainda, que, no dia 23/01/2022, a vítima HEVELLY LAWANE ASSUNÇÃO CARVALHO, ao chegar em sua residência, foi surpreendida com a presença do paciente que, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, subtraiu seus 02 (dois) aparelhos celulares e a constrangeu a praticar conjunção carnal.

Em seu relato, a vítima informou as características da motocicleta utilizada pelo paciente, sendo correspondentes àquelas informadas pelas demais vítimas.

De posse das características da motocicleta utilizada pelo coacto e por meio de registros de câmeras de segurança, a Polícia Militar localizou o indivíduo de nome FÁBIO AVELINO DOS SANTOS, que conduzia o veículo em comento. Com FÁBIO SANTOS, foi apreendido o telefone celular de propriedade da vítima KARLA CARVALHO DOS SANTOS, fruto do crime de roubo pelo qual responde nos autos do processo nº 0803042-07.2022.8.14.0028.

O proprietário da citada motocicleta, de prenome RIVANILSON, foi localizado e esclareceu perante a autoridade policial que costumava emprestar o veículo para FÁBIO AVELINO DOS SANTOS e para o paciente.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante alega excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que o coacto se encontra custodiado desde 15/06/2022.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o paciente foi preso no dia 17/05/2022, em cumprimento de mandado de prisão temporária e que no dia 15/06/2022, a custódia foi convertida em preventiva, faz parte ainda que, a ação penal se encontra atualmente em fase de instrução processual, já tendo sido inquiridas 07 (sete) vítimas/testemunhas.

Em consulta à Ação Penal, verifiquei que no dia 20/01/2023, o Ministério Público apresentou alegações finas pela condenação do paciente (Doc. Id. nº 85139464 - páginas 1 a 7), assim como em 23/01/2023, a defesa também apresentou suas alegações finas pela absolvição do paciente por ausência de provas (Doc. Id. nº 85291898 - páginas 1 a 37).

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução processual, em razão da gravidade em concreto dos delitos de roubo majorado e estupro.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de roubo majorado e estupro, cometido em várias vítimas, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime e apontam seriamente para o representado como sendo autor da infração, pois os elementos de informação colhidos em sede de inquérito demonstram fortes indícios da prática dos crimes descritos nos autos de representação.

É importante observar que além dos fatos narrados no auto circunstanciados (ID 63496307) e nos autos de representação, a autoridade policial fez a juntada dos boletins de ocorrências, auto de reconhecimento (ID 63522771) em que as vítimas descrevem e reconhecem as características do investigado como sendo o autor do crime, os depoimentos colhidos pelas ofendidas em delegacia, bem como confeccionou o relatório policial (ID 63526654).

Em análise dos depoimentos das vítimas, observo que as mesmas descrevem as mesmas características e o mesmo modus operandi do investigado, conforme reforçado pelos autos de reconhecimento assinados pelas vítimas em ID 63522771, onde as vítimas além de reconhecerem o porte e físico do indiciado, reconhecem a motocicleta usada por OTÁVIO nos dias dos crimes. Ademais, em interceptação telefônica deferida neste juízo, ficou demonstrado que o investigado esteve nas proximidades dos locais e horários aproximados da ocorrência do crime, conforme auto circunstanciado de ID 63496307).

Além dos fatos que se aferem do relatório policial e do auto circunstanciado, verifica-se a juntada de várias imagens e vídeos de câmeras que mostram o acusado chegando e saindo da residência das vítimas, com as mesmas característica e na posse da mesma moto descrita em delegacia.

Há, diante das narrativas apresentadas e os elementos de informações colhidos até a atual fase da investigação, prova da materialidade e indícios claros de autoria.

Quanto a necessidade de segregação cautelar do acusado, verifico que assiste razão o Delegado de Polícia no requerimento de tal medida, visto que se trata de vários crimes em sequência, em dias aproximados e contra várias vítimas mulheres, que descrevem o mesmo modus operandi.

É cediço, que a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar no processo penal. Como tal, e seguindo a regra geral, para a sua determinação, fazem-se necessários, inicialmente, dois requisitos genéricos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Na esfera penal, o fumus boni iuris é caracterizado pela probabilidade de que o réu venha a ser condenado. Esta probabilidade somente é verificada quando presentes, ao menos, prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. Assim, considera-se existente a fumaça do bom direito.

O segundo requisito genérico é o periculum in mora. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à ordem pública.[...]

[...]Além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

É evidente a necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade do agente demonstrado pelo modus operandi empregado pelo investigado, visto que foram vários crimes de roubo em concurso com o crime de estupro praticados contra vítimas diferentes e em dias aproximados. A verdade é que o direito à liberdade do representado, em situações como a que se descortina nos autos, deve ceder ao interesse público.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois como dito, estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Diante do exposto, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de OTÁVIO FABRICIO ALVES COSTA.[...]

Por tanto, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, inexiste constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos praticados e o
modus operandi
na conduta delituosa, assim como por conveniência da instrução processual inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/03/2023